Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713573-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, tendo como parte agravada DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0702981-77.2019.8.07.0016, que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante “diante da clara necessidade de produção de provas deve o excipiente recorrer à complexidade e ônus dos embargos tradicionais, os quais a jurisprudência reconhece ser o melhor meio para discutir sobre a liquidez e certeza do título executivo fazendário.” (ID 182325863 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 57547740), inicialmente a parte agravante suscita preliminar de ilegitimidade pelo IPTU incidente em imóveis do AIB – Aeroporto Internacional de Brasilia, por entender que o referido tributo somente poderá incidir quando tais imóveis forem cedidos a terceiros, por exemplo, a uma Sociedade de Propósito Específico de exploração aeroportuária e, a INFRAMERICA não exerce qualquer atividade estranha à aeroportuária nos imóveis que ocupa no AIB. Alega que há claro interesse jurídico da parte agravante em relação à execução fiscal, seja porque os débitos de IPTU acompanham o imóvel e, apesar de não ser de sua responsabilidade, o Distrito Federal está lhe cobrando, portanto, inequívoca sua legitimidade para opor a exceção de pré-executividade. Quanto à liminar, afirma que presente o periculum in mora, além de presente o risco de danos irreparáveis quanto ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de o agravado dar continuidade à execução, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, narra que a execução fiscal em questão deve ser suspensa e posterior extinção. Por fim, requer seja provido o presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade da parte agravante para apresentar exceção de pré-executividade e determinando-se análise das teses de defesa arguidas com à suspensão da Execução Fiscal originária e finalmente sua extinção. Preparo recolhido e apresentado (IDs 57547742/57547744). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega ilegitimidade passiva para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, ISS e TLP, pois gozaria de imunidade tributária em virtude da finalidade econômica da atividade exercida pela concessionária (serviços aeroportuários e de transporte aéreo), devendo os responsáveis pelas áreas cedidas a terceiros/particulares responderem pelo débito. Intimado, o Exequente rebateu as alegações apontando que a exceção de pré-executividade não é o melhor instrumento para análise do pleito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela excipiente. A excipiente alega que assumiu a administração do Aeroporto Internacional de Brasília a partir de dezembro/2012, substituindo a Infraero. Esclareceu sua qualidade de pessoa jurídica de direito privado que, por força de contrato de concessão, explora bem da União com vistas à prestação de serviço público. Por isso, tem direito a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Ademais, aponta, a incidência de IPTU sobre o Aeroporto de Brasília já teria sido objeto de ação específica, reconhecendo o direito à imunidade tributária. De forma que a cobrança efetuada pelo DF afrontaria coisa julgada. Quanto ao julgamento já proferido, trata-se de Agravo de Instrumento (id 176436776) interposto pela parte executada no processo 0752122-65.2019.8.07.0016 contra decisão deste Juízo que rejeitou exceção de pré-executividade sobre o mesmo tema desta demanda. Julgada a demanda pela 7a Turma Cível deste e. Tribunal de forma a não reformar a decisão da 1a VEF, reconheceu-se a necessidade de dilação probatória para comprovar as áreas nas quais de fato ocorrem exploração de atividade econômica estranhas aos serviços aeroportuários e ao transporte aéreo. Veja-se: "(...)a identificação das referidas áreas demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. Com efeito, a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não obstante a CDA goze de presunção relativa de legalidade, cabe à Recorrente afastar tal presunção, de forma a comprovar de plano as alegações que caracterizariam a sua ilegitimidade para responder pelo tributo, bem como a nulidade do título executivo fiscal, na estrita via da exceção de pré-executividade, o que não se deu, porquanto, volto a destacar, a matéria demanda dilação probatória na identificação as áreas e dos ocupantes que seriam os responsáveis pelo tributo." De fato, nessa questão, forçoso concluir que o arcabouço fático-probatório dos autos não é claro o suficiente para demonstrar, de plano, o acolhimento dos argumentos do excipiente, sendo certo, ainda, que tal análise demanda dilação probatória, para fins de eventual exclusão da parte executada do polo passivo, o que se afigura, portanto, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade. (Súmula no 393/STJ). Ainda que só possa haver a incidência de dos tributos em questão sobre os imóveis cedidos pela excipiente para a exploração de atividades econômicas estranhas aos serviços aeroportuários e ao transporte aéreo, essa comprovação não seria ônus do exequente, tendo em vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA. Portanto, diante da clara necessidade de produção de provas deve o excipiente recorrer à complexidade e ônus dos embargos tradicionais, os quais a jurisprudência reconhece ser o melhor meio para discutir sobre a liquidez e certeza do título executivo fazendário. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Tendo em vista que a questão suscitada confunde com o mérito, analiso-as conjuntamente. Inicialmente a parte agravante suscita preliminar de ilegitimidade pelo IPTU incidente em imóveis do AIB – Aeroporto Internacional de Brasilia, por entender que o referido tributo somente poderá incidir quando tais imóveis forem cedidos a terceiros, por exemplo, a uma Sociedade de Propósito Específico de exploração aeroportuária e, a INFRAMERICA não exerce qualquer atividade estranha à aeroportuária nos imóveis que ocupa no AIB. Ainda sobre ilegitimidade passiva, relata a INFRAMERICA, que o teor do art. 12 do Decreto Distrital 28.445/07 é claro ao impor dizer que a responsabilidade pelo IPTU no caso concreto é do possuidor direto do imóvel (o terceiro particular para o qual a Inframerica tenha cedido fração do imóvel do AIB): Art. 12-A. O imóvel ou a fração do imóvel cujo proprietário ou possuidor seja beneficiário de imunidade ou isenção do IPTU estará sujeito à inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal quando nele houver atividade econômica, desde que não explorada diretamente pelos beneficiários da imunidade ou isenção, sendo o seu possuidor direto o responsável pelo referido imposto. Para não haver dúvidas, o §4o do art. 4o do mesmo Decreto 28.445/07 repete o texto do art. 12-A: “O possuidor direto é o responsável no caso especificado no art. 12- A”. A controvérsia recursal pousa na alegada ilegitimidade da Inframerica para o pagamento do IPTU excepcionalmente incidente sobre áreas do Aeroporto de Brasília por ela cedidas a terceiros particulares para o desempenho de atividades desatreladas à Operação Aeroportuária. Nota-se que a recorrente entende ter demonstrado na Exceção de Pré-Executividade originária deste Agravo de Instrumento que sua ilegitimidade passiva se percebe da simples leitura (i) do v. acórdão Proferido na Ação Anulatória 0037948- 62.2014.8.07.0018; (ii) dos acórdãos proferidos pelo STF na Reclamação Constitucional 60.726 e nos RExts 1.411.101 e 1.411.264; (iii) do Decreto Distrital 28.445/07; e (iv) de documentos emitidos pelo próprio GDF. No entanto, o douto magistrado entendeu que a verificação da ilegitimidade da INFRAMERICA dependeria de lastro probatório, concluindo pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade originária, alegando que a matéria somente poderia ser analisada em sede de Embargos à Execução. No presente caso, não há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, sabe-se que terceiro alheio ao processo e que, porventura, sofrer ameaça de constrição sobre bens que possua, deverá ingressar com embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 a 681, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos É certo que a exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Ora, o único responsável pelo débito executado é a sociedade empresária ocupante do polo passivo. Enfim, eventual discussão acerca da natureza do débito (propter rem) e sua consequência deve ocorrer por via própria, autônoma e perante o juízo competente, motivo pelo qual deixo de analisar as demais questões nesta fase recursal. Ressalte-se que a presença, ou não, dos requisitos necessários para a oposição e conhecimento de exceção de pré-executividade por terceiro alheio ao processo será analisada quando da análise do mérito do presente recurso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC3, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil4). Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator